Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O descumprimento da medida alternativa à prisão, por si só, não constitui motivo hábil para o decreto da prisão preventiva, principalmente quando decorrente de simples falta de atualização de endereço da paciente, por se tratar de medida que fere o princípio da proporcionalidade.

2. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, devendo ser utilizada como último instrumento e justificando-se, adequadamente, as razões de sua necessidade. De maneira que, esse tipo de prisão exige o esgotamento de todas as possibilidades de substituição por outras medidas cautelares, não podendo, sequer, serem presumidas.

3. O paciente é réu primário e possui bons antecedentes. Ademais, não se pode desprezar o fato de que os crimes apurados na referida ação penal ocorreram no ano de 2009. Como foi pontuado pela Defesa, o recebimento da denúncia ocorreu em 2012 e, por aplicação do art. 366 do CPP, o processo foi suspenso em 2013, isto é, há 11 anos.

4. Ordem concedida.